Tribunal: TJBA
Processo: 8124145-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124145-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JORGE ROBLEDO DE OLIVEIRA CHIACHIO e outros Advogado(s):LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO DE SÓCIOS COMO CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 430 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SUBJETIVA. ART. 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8124145-71.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, JORGE ROBLEDO DE OLIVEIRA CHIACHIO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator